Tribunal: TJDFT
Processo: 0711328-75.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COOPERATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Rejeitam-se os embargos se o recorrente não demonstrou qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado impugnado, máxime se o acórdão recorrido foi suficientemente fundamentado, não sendo os argumentos deduzidos pela embargante capazes de infirmar a conclusão adotada por ocasião do julgamento da apelação cível.
3. Evidenciado o caráter protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
4. Embargos de Declaração rejeitados.